Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018619-80.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), FABRICIO DA SILVA CRUZ - CPF: 704.621.051-99 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS, E NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ARGUIDA A ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – RÉU EM VIA PÚBLICA EM POSSE DE ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA – VEÍCULO QUE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA E EMPREENDEU FUGA – SUSCITADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – JUÍZO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS ROBUSTAS E IDÔNEAS – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA REVISIONAL COMO NOVO APELO –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1. Inexiste falar em ilicitude da busca pessoal ou da prova dela decorrente quando, após notarem veículo com vidros escuros e que desobedece ordem de parada, policiais o abordam em via pública, portando elevada quantidade de entorpecente.

2. Quando o juízo condenatório se encontra amparado em sólido arcabouço de provas e em fundamentos robustos, afigura-se ilegítimo o ajuizamento da ação revisional para rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentação de qualquer argumento substancialmente novo, porquanto, como sabido, a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “terceira instância” de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Fabrício da Silva Cruz
objetivando a desconstituição da condenação formalizada na ação penal n. 0027152-49.2014.8.11.0002, em que lhe foi imposta à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 698 (seiscentos e noventa e oito) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e no art. 16, par. ún., IV, da Lei 10.826/03.

Em síntese, o requerente aduz a ilegalidade da busca pessoal e veicular que culminou na apreensão do entorpecente. Afirma, nesse sentido, que inexistia qualquer suspeita a autorizar que as autoridades policiais realizassem o procedimento, a teor dos art. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade da atuação policial com a consequente declaração de nulidade de todas as provas derivadas.

Em outro viés argumentativo, busca a absolvição sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Nesse particular, revolve a prova oral para ilustrar as contradições e esqualidez do conjunto amealhado em juízo, inábil, a seu aviso, a sustentar a condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial conhecimento da ação revisional e, na parte conhecida, seu desprovimento.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, consta no feito certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, o que se materializou em
18.03.2016
(id. 56452978).

Por sua vez, verifica-se que
a espécie se quadra, em tese, à hipótese delineada no
art. 621, inciso I, do CPP
, pois, consoante relatado, a pretensão revisional ampara-se na alegação de que o
pronunciamento condenatório se deu a partir de prova ilícita e em contrariedade à evidência dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que a revisional não deve ser conhecida na parte em que ventila a contrariedade da decisão com a prova dos autos.

Contudo, para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à evidência dos autos, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório.

Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a apontada contrariedade da decisão à prova dos autos traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o
juízo de admissibilidade
com o
juízo de mérito
da demanda.

No desiderato de diferençar as funções assumidas pelo dispositivo sob ambas as óticas processuais, a teoria da asserção propõe que, para efeito de admissibilidade da ação, seja a referida hipótese de cabimento apreciada à luz das
afirmações
do requerente vertidas na petição inicial (
in statu assertionis
), pois, caso contrário, o conhecimento da ação significaria, de antemão, uma decisão de procedência.

Adota-se, nesses casos, a denominada
teoria da asserção (
prospettazione
)
,

pela qual
“a existência das condições da ação se afere, em cognição sumária e provisória, no momento do ajuizamento da demanda, de acordo com a alegação do autor, e não perante sua existência concreta. A inexistência efetiva, apurada em cognição profunda e exauriente, levará à rejeição da demanda, pelo mérito”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance.
Recursos no processo penal.
6ª Ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 244).

É dizer, nessa fase, a prolação do juízo de admissibilidade da ação deve dispensar qualquer produção de prova ou a apreciação de elementos estranhos à estrita alegação do requerente, considerada
per se
.

Indo além, tem-se, portanto, que a análise da capitular retrata situação fático-jurídica
ao menos pretensamente idônea
a viabilizar a satisfação do provimento almejado, de sorte que o conhecimento da ação é medida que se impõe.

Já em relação ao ajuizamento da revisional pelo permissivo constante no
art. 621, III, do CPP
, compreende-se majoritariamente que “
a revisão criminal deve trazer prova nova idônea ‘para fins de possível absolvição do condenado’ ou para ‘uma eventual diminuição de sua pena’. Não é possível a simples nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para cassar a condenação sob o fundamento de inocência ou de insuficiência de provas, quando não for apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação
” (HC 439.976/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Posta a premissa, haver-se-ia de concluir pelo não conhecimento desta revisional na parte em que argui a hipótese descrita no art. 621, III, do CPP, na medida em que o requerente não traz elementos probatórios novos, bradando genericamente nesse sentido.

Contudo, nota-se, igualmente, que a exposição vertida sobre os elementos probantes dá-se como mero reforço argumentativo para afirmar que a decisão teria sido contrária à evidência dos autos, ou seja, nos lindes do permissivo constante no art. 621, I, do CPP.

Nessa perspectiva, a fim de privilegiar o exame do mérito, cumpre conhecer esta ação revisional também nesse ponto.

VOTO-MÉRITO

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a condenação combatida não merece a rescisão almejada.

Com efeito, a revisão criminal consiste em garantia assegurada exclusivamente ao condenado quando não se verifica no processo de origem a prestação da melhor jurisdição. Não obstante, aludido meio de impugnação não deve ser interpretado como sucedâneo recursal, de modo que a flexibilização da coisa julgada

se faz factível apenas nos casos delineados no art. 621 do CPP, balizando-se sempre nos estreitos limites dos argumentos suscitados pelo requerente, que consubstanciam o objeto da pretensão revisional (ação de fundamentação vinculada).

Nessa ordem de ideias, a hipótese estampada no art. 621, inciso I, do CPP, estabelece como indispensável ao juízo rescisório a demonstração de que a sentença condenatória afronta o conjunto probatório contido nos autos ou a texto expresso de lei, sendo imprescindível, pois, que haja
manifesto erro judiciário
configurado, no primeiro caso, na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios, o que justificaria que, após formalizada a coisa julgada, seja o pronunciamento refundido em instância revisional.

No caso em estima, extrai-se da denúncia que:

“(...)que no dia 13 de novembro de 2014, por volta das I6I1OO. na rua Dom Camilo Faresini, bairro Princesinha do Sol, (região do Parque do Lago), em Várzea Grande/MT, os Policiais Militares estavam em rondas, oportunidade em que avistaram um veículo Gol VW, cor branca, placas NJD 4083, com os vidros com película escura e resolveram lazer a abordagem;

2)

Infere-se que, os agentes policiais acionaram a sirene da viatura e deram voz de parada, todavia, o condutor do veículo acelerou o carro e saiu em disparada. Houve perseguição policial, que somente findou porque o pneu do veículo estourou:

3)

Nesse comenos, com a parada forçada do veículo, o condutor, ora o denunciado FABRÍCIO DA SILVA CRUZ abriu a porta do veículo e empreendeu fuga tomando rumo ignorado. O agentes policiais conseguiram realizar a abordagem da passageira do veículo, ora a denunciada NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, sendo que em buscas no interior do veículo localizaram 29 (vinte e nove) tabletes de maconha:

4)

Consta que. os agentes policiais acionaram outra guarnição para dar apoio, momento em que a guarnição composta pelo Teu Márcio Castro Soares deslocou até a residência dos denunciados localizada na rua A. quadra 09, casa 363, bairro 8 de março, em Várzea Grande/MT, onde foi realizada minuciosa busca logrando êxito em localizar num quarto cor de rosa, em uma caixa de papelão, 01 (uma) pistola calibre 380 com numeração raspada e 02 (dois) carregadores municiados (...)

5)

O relatório policial (fls. 58/61), revelou que moradores circunvizinhos foram uníssonos em informarem que os denunciados FABRICIO c NUNDIA praticam a traficância. As diligências realizadas pelos agentes policiais no local demonstraram que os denunciados fornecem entorpecentes para outros traficantes;

6)

Perante a Autoridade Policial a denunciada NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO resguardou o direito de permanecer cm silêncio:

A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. I I/I3-IP, pelo Termo de Apreensão de fls.15-1P. pelo Laudo de Constatação de n° 2477/2014 de fls. 18-1P. o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da "MACONHA" pesando I5.760kg ( quinze quilos e setecentos e sessenta «ramas).

Assim, restou configurado que os denunciados NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO e FABRÍCIO DA SILVA CRUZ 'traziam consigo" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Ao cabo da marcha processual, veio o requerente a ser condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 698 (seiscentos e noventa e oito) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e no art. 16, par. ún., IV, da Lei 10.826/03.

Interposto recurso pela Defesa, em que se aventou que “
1) inexistem

provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) a corré confessou a posse irregular da arma de fogo e o “crime de mão própria, [...] só pode ser cometido por um único agente”, a ensejar sua absolvição”
, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal procedeu à
análise cautelosa das declarações colhidas e dos demais elementos probantes
, desprovendo, à unanimidade, o apelo do requerente (RAC n. 166733/2015, Relator Des. Marcos Machado, Julgado em 23.02.2016).

Inicialmente, quanto à ilicitude da busca pessoal e veicular, bem como das provas derivadas, destaque-se que nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Embora à tese não tenha sido ventilada em sede de apelo, o ilustre relator, ao sopesar a prova oral colhida em juízo, consignou que os policiais militares avistaram o veículo do requerente com vidros escuros e deram ordem de parada. O veículo, então, empreendeu fuga e adentrou em um matagal, vindo o acusado a fugir, ocasião em que foi reconhecido por um dos policiais.

Ora, é sabido que “
A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
” (HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017). No caso em apreço, conquanto a defesa afirme que não havia atitude suspeita a dar ensejo à abordagem, ressai que os agentes de segurança atuaram em fiel observância à legalidade. O veículo em que estava o acusado possuía vidros escuros e não obedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga com mais de 15 (quinze) quilogramas de maconha no banco traseiro. A perseguição deu-se até o momento de um dos pneus estourar, e mesmo assim o requerente teria mantido a fuga a pé.

Na precisa colocação da Procuradoria-Geral de Justiça, “
Na hipótese específica dos autos, diversamente do sustentado, diante das particularidades do caso concreto (
veículo com todos os vidros cobertos por película escura – o que, inclusive, é proibido pelo CTB; motorista não obedeceu à ordem de parada após o acionamento da sirene, empreendendo fuga; perseguição por diversas vias, inclusive de chão, até o pneu do carro estourar
), (...) existiam fundadas suspeitas de que o requerente transportava drogas no interior do veículo, autorizando, assim, a busca pessoal e veicular, tanto que culminou na apreensão de 29 tabletes de maconha (15,750 kg)
”.

Nota-se, pois, inexistir qualquer mácula no expediente adotado, sendo legítimas a abordagem e todas as provas dela derivadas.

De outro norte, cotejando os fundamentos suscitados pelo requerente,
verifica-se que, no quadrante em que alega ser o pronunciamento condenatório contrário à evidência dos autos, pretende simplesmente rediscutir temáticas já amplamente examinadas e debatidas no curso do processo, sem apresentar qualquer argumento substancialmente novo, valendo-se, à evidência, de meio impróprio para esse fim, pois a revisão criminal não funciona como segunda possibilidade de manejo do recurso de apelação, tampouco se presta à instituição de uma “
terceira instância
” de julgamento.

No julgamento do recurso de apelação do requerente, após apreciar o mesmo conjunto de provas ora controvertido, o Relator consignou que:

“No caso, inexistem dúvidas acerca do envolvimento do apelante FABRICIO DA SILVA CRUZ no transporte da droga, pois foi reconhecido pelo policial militar Marcial de Assis Ferraz Neto quando empreendeu fuga e seus documentos pessoais foram encontrados no interior do veículo.

A versão apresentada pela apelante NUNDIA CARINA COSTA LIBOURO, segundo a qual estava separada do apelante FABRICIO DA SILVA CRUZ e a droga pertenceria a seu atual namorado “Junior”, não restou corroborada por qualquer elemento probatório, uma vez que ela sequer identificou essa terceira pessoa. Ademais, José Libouro, seu genitor, confirmou aos investigadores que ambos estavam casados, ao passo que Maria, avó do apelante FABRICIO DA SILVA CRUZ (fls. 69), revelou que “NUNDIA e DEDEIK estão há mais de oito anos vivendo maritalmente” (fls. 68v).

Os investigadores de polícia Dionizio Bareiro Neto e Willian de Arruda Figueiredo, após diligências realizadas com moradores do bairro 8 de Março, em Várzea Grande, concluíram que os apelantes eram fornecedores de drogas, bem como que “havia movimentação de veículos diversos na casa dos investigados” (fls. 61).

(...)

Logo, a condenação dos apelantes por tráfico de drogas deve ser mantida.

Em relação à posse irregular de arma de fogo com numeração raspada, então negada pelo apelante FABRICIO DA SILVA CRUZ, a apelante NUNDIA CARINA COSTA assumiu a propriedade da pistola (CD-ROM de fls. 193).

Noutra ótica, admite-se a posse compartilhada de arma de fogo, “quando a arma está disponível ao uso de quaisquer dos agentes e houver vínculo psicológico entre eles” (TJDFT, APR 20140110423806APR - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - 30.4.2015)

Anote-se que a reiteração da conduta criminosa, a expressiva quantidade de maconha, o vínculo marital de fato entre os apelantes, a apreensão na residência comum e os registros de que o apelante FABRICIO DA SILVA “é de extrema periculosidade” e amedrontava moradores do bairro 8 de Março demonstram a posse compartilhada da pistola (fls. 64/67)

(...)”

Assim, constata-se que a pretensão revisional nada versa além de matéria outrora analisada por esta Corte de Justiça, que rechaçou, em uníssono, a tese absolutória, ante a prevalência das provas produzidas em detrimento do acusado sob aqueloutras – meticulosamente apreciadas, frise-se –, a sugestionar sua inocência, pelo que se mostra inviável a reanálise do mérito da causa, à míngua de qualquer alteração fático-processual.

Ante o exposto,
julgo im
procedente
a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021